Tribunal: TJDFT
Processo: 0083892-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0083892-51.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADENITA SILVA SOUZA, ALMENIA BRAGA, ARGEMIRO CAETANO DA SILVA, CARLONE DE OLIVEIRA CARVALHO, DIVANIR DE MATOS SANTOS, ELIZIA DE FREITAS CAMARGO, LUZIA HELENA DE SOUZA, MARIA CHITOLINA PEZZINI, MIRON MACHADO LEAO, BANCO DO BRASIL, CELIO DE SOUZA FERRO, ROBERTA FERRO SANTOS, LUCIANA SANTOS FERRO APELADO: ADENITA SILVA SOUZA, ALMENIA BRAGA, ARGEMIRO CAETANO DA SILVA, BANCO DO BRASIL, CARLONE DE OLIVEIRA CARVALHO, CELIO DE SOUZA FERRO, DIVANIR DE MATOS SANTOS, ELIZIA DE FREITAS CAMARGO, LUCIANA SANTOS FERRO, LUZIA HELENA DE SOUZA, MARIA CHITOLINA PEZZINI, MIRON MACHADO LEAO, ROBERTA FERRO SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme despacho ao ID 21786586, os litigantes remanescentes foram intimados para informar eventual interesse na adesão ao acordo. O prazo transcorreu in albis (ID 22759244), sobrevindo, agora, petição das herdeiras de Célio de Souza Ferro requerendo o normal prosseguimento do feito, uma vez que o acordo administrativo com o Banco do Brasil não foi efetivado, por impossibilidades técnicas. Ocorre que, consoante consignado no aludido despacho, os presentes autos versam sobre matéria alusiva aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (Tema 264), razão pela qual deverão automaticamente permanecer sobrestados até julgamento do processo de repercussão geral (RE 626.307/SP), dada a não adesão ao acordo. Publique-se. Em tempo, cumpra a Secretaria da Turma a parte inicial do despacho de ID 21786586 quanto à retificação do polo ativo, tendo em vista o teor da decisão de ID 12728899. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora